Tribunal: TJSP
Processo: 2215708-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000128783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215708-14.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante MONEY
CONSULTORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA, é agravado ITAÚ UNIBANCO
S/A.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO
E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MOURÃO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2215708-14.2019.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 19.622 2/6
Agravo de Instrumento n. 2215708-14.2019.8.26.0000
Voto n. 19.622
Comarca:
Sorocaba (5a Vara Cível)
Agravante:
Money Consultoria em Comércio Exterior Ltda.
Agravado:
Itaú Unibanco S/A
MM. Juiz:
Pedro Luiz Alves de Carvalho
Processual. Ação de obrigação de fazer. Decisão que
indeferiu pretendida antecipação de tutela. Pretensão à
reforma.
Caso concreto no qual efetivamente não se justifica a
excepcional concessão da medida de antecipação de
tutela inaudita altera parte, porque ausente suficiente
demonstração da existência de direito provável.
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Money Consultoria em Comércio Exterior Ltda. contra a decisão de fls. 46 dos
autos da ação de obrigação de fazer que move em face de Itaú Unibanco S/A, a
qual indeferiu pretendida antecipação de tutela visando à manutenção de conta
bancária, ao fundamento de que “o Banco observou os requisitos contratuais para o
encerramento, de modo que não há qualquer irregularidade a justificar a obrigatoriedade de o
banco manter o contrato”.
Pugna pela reforma do decisum ao argumento de que
“inquestionável o direito de a agravante obter a manutenção da conta corrente” (fls. 1/14).
A fls. 18/23 foi indeferida pelo insigne Desembargador
Hamid Bdine a concessão de pretendido efeito ativo ao recurso.
Sem contraminuta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2215708-14.2019.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 19.622 3/6
II Fundamentação.
A ora agravante ajuizou ação de obrigação de “não” fazer em
face do ora agravado aduzindo que fora surpreendida pelo recebimento de
correspondência do réu informando encerraria conta bancária da autora.
Alegando, em síntese, que “a conta corrente objeto de encerramento é a única mantida pela
autora, ou seja, nela se concentram todas as suas atividades empresariais” e que seria
arbitrária e ilegal a decisão do réu, pugnou pela concessão de tutela de urgência
para que fosse determinada a manutenção da conta, sob pena de multa diária
(fls. 1/13 dos autos originais).
A decisão agravada indeferiu a pretendida antecipação de
tutela ao fundamento de que “Trata-se de contrato bilateral que prevê expressamente a
possibilidade de encerramento da conta pelo cliente ou pelo Banco Itaú a qualquer tempo, sendo
que a cláusula 07 estabelece os requisitos para encerramento pelo Banco Itaú (fls. 39/41).
Verifica-se da notificação de fls. 38 que o Banco observou os requisitos contratuais para o
encerramento, de modo que não há qualquer irregularidade a justificar a obrigatoriedade de o
banco manter o contrato” (fls. 46 daqueles autos).
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
Consoante o artigo 300 do novo Código de Processo Civil, “a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo”.
Dois, como se vê, os requisitos indicados nesse dispositivo
para a concessão da tutela de urgência: perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo e probabilidade do direito.
Quanto ao primeiro requisito, é de se ressaltar que o
legislador visa a obviar o “periculum in mora”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2215708-14.2019.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 19.622 4/6
Ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery
que “Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a
tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é
o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse
perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo
elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a
concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de concessão
de tutela” (in Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2015, p. 857/858)
Quanto ao segundo requisito, é de se ressaltar que o legislador
exige o fumus boni iuris (ou seja, a probabilidade do direito).
E, nesse particular, a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery é a de que “Também é preciso que a parte
comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado
(fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia
do processo de conhecimento ou do processo de execução” (op. cit. p.
858).
Ainda quanto a esse segundo requisito da tutela de urgência, o
legislador não exige prova inequívoca, mas, sim, elementos que, em cognição
sumária, evidenciem a probabilidade do direito, ou seja, a partir de um quadro
probatório ainda incompleto (situação destes autos).
Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel
Mitidiero arrematam que “Quer se fundamente na urgência ou na
evidência, a técnica antecipatória sempre trabalha nos domínios da
'probabilidade do direito' (art. 300) e, nesse sentido, está comprometida
com a prevalência do direito provável ao longo do processo. Qualquer
que seja o seu fundamento, a técnica antecipatória tem com pressuposto
a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2215708-14.2019.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 19.622 5/6
partir de uma cognição sumária das alegações da parte” (in Novo curso de
processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume II.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 202).
No caso concreto, em cognição sumária, nada autoriza a
concessão da medida de urgência (antecipação de tutela) sem contraditório
efetivo (isto é, prévio).
O contraditório diferido isto é, quando a medida de
urgência é concedida inaudita altera parte deve ficar reservado para situações
excepcionais, não dispensando demonstração suficiente da existência de direito
provável, como bem decidiu o MM. Juízo a quo ao não conceder a tutela
provisória antes de ser observado o contraditório, pois em cognição sumária
não se mostra possível afirmar a existência de direito provável, ainda que
evidente o perigo de demora.
No caso concreto, embora certa urgência não se possa negar,
o que não se consegue divisar, neste incipiente estágio do processo, é o outro
requisito cuja satisfação é exigida pela lei: a existência de direito provável.
Com efeito, conforme bem consignado na origem e ratificado
no despacho de fls. 18/23, o contrato firmado entre as partes prevê em sua
sétima cláusula a hipótese de resilição unilateral pelo banco mediante o
preenchimento de requisitos que ao que tudo indica foram observados mediante
a notificação encaminhada à autora e copiada aos autos a fls. 38.
Embora não se ignore a existência de entendimento
divergente (até mesmo dentro desta 19a Câmara de Direito Privado), me alinho
àquele no sentido de que “O encerramento do contrato de conta-corrente,
como corolário da autonomia privada, consiste em um direito subjetivo
exercitável por qualquer das partes contratantes, desde que observada a
prévia e regular notificação.” (Superior Tribunal de Justiça, REsp n.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2215708-14.2019.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 19.622 6/6
1.696.214/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em
09/10/2018).
De todo modo, estabelecido o contraditório efetivo, caberá
ao juiz da causa decidir se é caso ou não de concessão da tutela antecipada, à luz
de eventuais alegações feitas pelo ora agravado e de eventuais provas
documentais por ele produzidas (ou, é claro, diante de eventual falta de
alegações e/ou de provas documentais que se entenda devessem ter sido
apresentadas pelo réu).
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)